Tribunal: STJ
Processo: 0704448-88.2019.8.07.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216378 - DF
(2022/0303604-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DE
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial interposto não foi
conhecido, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmulas n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 65033f57-793d-4ba7-9879-3e71adafcae0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 65033f57-793d-4ba7-9879-3e71adafcae0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216378 - DF
(2022/0303604-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DE
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial interposto não foi
conhecido, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmulas n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: ff382884-9379-40eb-b534-91cb261a95b2

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
MANOEL ISAC DE ALMEIDA interpõe agravo regimental contra a
decisão de fls. 4.656-4.658, em que não conheci do agravo em recurso especial por
ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega que "cuidou de refutar especificamente os fundamentos
da decisão que obstou o seguimento do apelo extremo" (fl. 4.681).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a redução da pena-base, ao
argumento de que a culpabilidade foi considerada negativa por meio de
fundamentação inidônea. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em virtude
da Súmula n. 83 do STJ.
O
, pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, uma
AREsp não foi conhecido
vez que a parte não impugnou especificamente o motivo de inadmissão do especial.
, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou corretamente a incidência da referida
súmula.
Saliento que, para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do
STJ, é necessário que a parte comprove, por meio de precedentes, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem, o que não foi feito pela defesa, sobretudo porque os julgados colacionados
não possuem similitude fática com a questão ora debatida.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55902712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: ff382884-9379-40eb-b534-91cb261a95b2

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: ff382884-9379-40eb-b534-91cb261a95b2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0303604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.216.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00185442019 07044488820198070017 185442019 1891915
7044488820198070017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVANTE
: HERICA DE SANTANA
AGRAVANTE
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVANTE
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVANTE
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MARCOS RUDYERD RAMOS DE ALMEIDA
CORRÉU
: CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO
CORRÉU
: HELIDA MARIA FERREIRA ANDRADE
CORRÉU
: LUCIANA ALVES DE SOUSA
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE ISRAEL
CORRÉU
: MAYKON ALMADA BALZANI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
C542524449449230908548@
2022/0303604-0 - AREsp 2216378 Petição : 2025/0069248-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:43
Código de Controle do Documento: 2D090903-A7F1-446F-B709-2897A12184D7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0303604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.216.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449449230908548@
2022/0303604-0 - AREsp 2216378 Petição : 2025/0069248-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:43
Código de Controle do Documento: 2D090903-A7F1-446F-B709-2897A12184D7